Tribunal: TJDFT
Processo: 0001280-34.2019.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.
1. Não demonstrada situação de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme dispõe o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, inviável o recebimento do recurso no efeito suspensivo.
2. Comprovada a materialidade e autoria do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, por 2 (duas) vezes, (roubo simples), a procedência da representação é medida que se impõe.
3. Mantém-se a aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade, visto que proporcional e adequada para atingir aos fins de proteger e reintegrar o jovem ao convívio social e familiar.
4. Recurso conhecido e desprovido.